Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ACOMETIDA PELA COVID-19. ISENÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO DO PRÓ-SAÚDE. NULIDADE. RESPOSTA AOS QUESITOS. REVELIA DA REQUERENTE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PERÍCIA MÉDICA. NÃO REALIZADA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. ACIDENTE EM SERVIÇO. NÃO CONFIGURADO.
I – Considerando que a requerente foi regularmente intimada por duas vezes para comparecimento a fim de se submeter a perícia médica, não o fazendo mesmo após cientificada da imprescindibilidade de sua presença, considerando não ser possível realizar “teleperícia”, conforme PAs SEI nos 0007066/2020 e 0009460/2020, a apresentação de resposta aos quesitos formulados para os experts por meio do exame dos documentos e depoimentos acostados ao feito não configura qualquer nulidade.
II – Nos termos do art. 56 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, inviável remessa para instância revisora superior em decorrência de inconformismo contra despacho de mero expediente.
III – A depender do contexto fático, a COVID-19 poderá caracterizar acidente de serviço por doença equiparada, na hipótese de decorrer de contaminação acidental do servidor no exercício de sua atividade, com fundamento no art. 21, inc. III, da Lei no 8.213/1991, desde que realizada perícia médica que comprove o nexo causal.
IV – Se a servidora manteve contato com pessoas que frequentavam ambientes diferentes, com risco de contato com o vírus da Covid-19 e transmissão para terceiros, além daquele que ocorreu nas dependências do Tribunal, deve ser mantida a conclusão do laudo pericial pela inexistência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral presencial exercida em 23/11/2020.
V – Não reconhecido o acidente em serviço, inviável isentar a requerente da coparticipação do Pró-Saúde, nos termos do art. 211 e seguintes da Lei no 8.112/1990.
VI – Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.